Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-04.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801583-04.2020.8.14.0104

APELANTE: JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0801583-04.2020.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, por ter arremessado um aparelho celular nas costas de sua ex-companheira, causando-lhe lesão corporal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Exame de Corpo de Delito e do registro fotográfico, que atestam a existência de ferimento na região lombar direita da vítima.

4.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, que relata a agressão mediante arremesso de aparelho celular.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, em razão da prática, em regra, na clandestinidade, entendimento aplicado ao caso concreto.

6.

A palavra da vítima encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, o que reforça sua credibilidade e afasta a alegação de insuficiência probatória.

7.

A contravenção penal de vias de fato exige a ausência de lesão corporal, circunstância não verificada, pois o laudo pericial comprova ofensa à integridade física da vítima.

8.

A comprovação de lesão corporal afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A existência de laudo de exame de corpo de delito que atesta lesão corporal afasta a tese de insuficiência probatória. 3. Comprovada a lesão à integridade física da vítima, é inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22/08/2022, publ. 30/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA
contra sentença (ID 31429413), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID 31429366):

“(...) que aos 21/12/2020, por volta das 03h00, na residência situada na Rua Tancredo Neves, n. 67, bairro Bela Vista, neste município e comarca, o denunciado JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima MARIA DO CARMO TRINDADE SANCHES, sua ex-companheira, mediante arremesso de um aparelho celular em suas costas, causando-lhe lesões corporais, conduta esta configuradora de violência doméstica nos termos da Lei n. 11.340/2006. DOS FATOS Segundo apurou-se nos autos do procedimento policial em referência, o denunciado JOSE ADAILTON BARBOSA SILVA e a vítima MARIA DO CARMO TRINDADE SANCHES coabitavam por cerca de 19 (dezenove) anos, advindo desta relação o nascimento de dois filhos. Contudo, apurou-se que a vítima e o denunciado já encontravam-se separados por cerca de 08 (oito) meses anteriores ao dia dos fatos e, desde o término do relacionamento, o denunciado a procura e a ameaça com o fim de reatar o matrimônio. Ocorre que no dia 21/12/2020, por volta das 03h00, a vítima estava na frente de sua residência, situada na Rua Tancredo Neves, n. 67, bairro Bela Vista, nesta cidade, quando o denunciado chegou e a agrediu mediante o arremesso de um aparelho celular em suas costas, causando-lhe lesões corporais, uma vez que não se conforma com o término do relacionamento amoroso. Em razão da habitualidade na prática de crimes de violência doméstica pelo denunciado, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco para registrar ocorrência sobre as lesões corporais sofridas no dia dos fatos, bem como o interesse na concessão de medidas protetivas de urgência. O denunciado, após notificado a comparecer na Seccional de Polícia Civil, negou perante a d. autoridade policial a prática do crime que lhe é imputado. A vítima, em suas declarações em sede policial, informou que após o término do relacionamento, o denunciado sempre a procura e a ameaça de lhe agredir, circunstância essa que a faz temer por sua integridade física. Ademais, a vítima manifestou expresso interesse em representar criminalmente contra o denunciado pela prática do crime. Realizado o Exame de Corpo de Delito, constatou-se pelo perito médico a existência de ofensa a integridade física da vítima com indicação de existência de ferimento em região lombar direito praticado com uso de um aparelho celular (pág. 16/17 do ID n. 26162013). A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas mediante o depoimento testemunhal, as declarações da vítima, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (pág. 16/17 do ID n. 26162013), a Fotografia da Lesão (pág. 1 do ID n. 26162015) e demais elementos de informação coligidos aos autos. (...)”

Sobreveio sentença condenatória (ID 31429414).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 31429416), pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Em contrarrazões (ID 31429423), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 33501575
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.DA ABSOLVIÇÃO

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID. 31429333, p. 02), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 31429333, p. 08/09) e registro fotográfico (ID. 31429333, p. 11), onde está atestado que houve ofensa à integridade corporal da vítima, com “ferimento em região lombar direita”, bem como pelas provas testemunhais colhidas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima MARIA DO CARMO TRINDADE SANCHES, relatou:

“(...) Que no dia 21/12/2020, por volta das 03h, o seu ex-companheiro o nacional José Adailton Barbosa da Silva agrediu a mesma arremessando de uma única só vez um aparelho celular nas costas da depoente; que a mesma conviveu cerca de 19 anos com o suspeito; que tem dois filhos com o suspeito; que estão separados de fato há cerca de 08 meses; que os fatos ocorreram na localidade rua Tancredo neves, n°.67, bairro bela vista; que José encontra-se na localidade Rua da Jaqueira, n°.05, bairro da Conquista; que no momento dos fatos ambos estavam alcoolizados; que José não aceita o termino do relacionamento, bem como é ciumento e possesivo; que José sempre ameaça em bater na depoente; que segundo a depoente, José ameaça constantemente através do WhatsApp enviado mensagens dizendo que vai agredir a mesma; que a depoente não apresentou as mensagens supracitadas do aplicativo WhatsApp até o presente momento nesta Depol; que um dos filhos do casal o nacional Davi Sanchez Silva presenciou os aludidos fatos; que deseja medidas protetivas de urgência em desfavor de José; que deseja proceder criminalmente em desfavor do suspeito (...)”

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, este E. Tribunal perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos delitos de agressão e ameaça, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Consequentemente não há que se falar em contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, pois tal delito envolve agressões físicas contra alguém, como empurrões, puxões de cabelo ou arremesso de objetos, mas que não resultam em lesão corporal à vítima, ou seja, não deixam marcas ou sequelas visíveis, diferentemente do crime de lesão corporal.

Conforme já demonstrado, verifica-se que restou configurado o crime de lesão corporal, devido a comprovação da lesão à integridade física da vítima, registrada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 31429333, p. 08/09) e registro fotográfico (ID. 31429333, p. 11), corroborando com as declarações prestadas pela ofendida, em sede Policial e confirmadas em Juízo.

Tais elementos demonstram que a vítima efetivamente sofreu lesões, circunstância que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta atribuída ao apelante para a simples contravenção penal.

Portanto, rejeito o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026